Tribunal: TJMT
Processo: 1007450-34.2024.8.11.0040
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007450-34.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ILUI DE FATIMA DA SILVA - CPF: 407.002.401-87 (APELADO), OLIMPIERRI MALLMANN - CPF: 022.406.229-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito do consumidor e processual civil. apelação cível. ação declaratória de nulidade de ato jurídico. cartão de crédito consignado. vínculo contratual. válida contratação. consentimento expresso.
recurso provido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Apelação Cível interposta em virtude

da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente e Indenização por Dano Moral, converteu o Contrato de Cartão de Crédito Consignado em empréstimo comum, fixou juros remuneratórios conforme a taxa média do Banco Central, e determinou a restituição simples dos valores pagos a maior, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação.

II. Questão em discussão

2. O cerne da controvérsia reside na verificação da validade do Contrato de Cartão de Crédito Consignado, diante da alegação de desconhecimento do contrato pela parte Apelada, e da possibilidade de conversão da operação em empréstimo consignado comum.

III. Razões de decidir

3. Ficou demonstrado nos autos que a contratação do cartão de crédito consignado se deu por meio de assinatura digital, com captura de biometria facial, além da expressa anuência da Recorrida quanto à natureza do produto contratado.

4. A documentação juntada pelo Banco Apelante evidencia que a Apelada não apenas assinou digitalmente os termos contratuais, mas também realizou saque vinculado ao cartão de crédito, o que reforça a validade do vínculo contratual.

5. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é lícita a contratação de cartão de crédito consignado, desde que formalmente adequada e com manifestação de vontade do consumido.

6. A existência de outro Contrato de Empréstimo Consignado firmado pela Apelada com diferente instituição financeira fragiliza o argumento de que desconhecia a operação e acreditava tratar-se de modalidade diversa de crédito.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, sentença reformada, pedidos julgados improcedentes.

Tese de julgamento:
"É válida a contratação de cartão de crédito consignado, desde que formalmente adequada e com manifestação expressa da vontade do consumidor, não configurando abusividade ou ilegalidade os descontos em folha para pagamento do valor mínimo da fatura."

________________

Dispositivos relevantes citados:
STJ, Verbete Sumular 297.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 1.980.044/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021; STJ, Tema 1059; TJ-MT, RAC 1000020-65.2023.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 18/02/2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÉVEL N. 1007450-34.2024.8.11.0040

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Banco Pan S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico, Devolução de Valores Cobrados Indevidamente e Indenização por Dano Moral ajuizada por
Ilui de Fátima da Silva.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos. O Julgador converteu o Contrato de Cartão de Crédito Consignado para empréstimo comum, e fixou os juros remuneratórios de acordo com a taxa média do Banco Central, a ser verificada na data de cada depósito.

Em relação aos valores pagos a maior, determinou a restituição simples com acréscimo de juros moratórios à razão de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção pelo INPC desde a data de cada decote, com o abatimento de eventual débito em aberto.

Diante da sucumbência recíproca compeliu as partes, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o Banco e 20% (vinte por cento) para a Apelada, ao pagamento dos honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) do valor da condenação, ressalvando que a exigibilidade em relação à Recorrida está suspensa porque é beneficiaria da justiça gratuita

O Apelante defende a validade da contratação e a impossibilidade de conversão da modalidade de empréstimo pactuado, haja vista o consentimento da Apelada por meio de assinatura digital com a captura de biometria facial.

Assim, pugna pela reforma integral da sentença.

Contrarrazões no Id. 269581752.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025